Tribunal: TJDFT
Processo: 0740696-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. ESCLEROSE MÚLTIPLA. MEDICAMENTO PRESCRITO. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA DE COBERTURA ABUSIVA. MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. ROL DA ANS. PREVISÃO. LEI N. 14.454/2022. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM VALOR ECONOMICAMENTE AFERÍVEL. MONTANTE EXCESSIVO. TEMA 1076 DO STJ.. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
1.A necessidade da produção de prova é submetida à livre apreciação do juiz, na qualidade de destinatário final da prova e albergado pelo seu livre convencimento motivado pelas circunstâncias do caso concreto. O juiz, portanto, deve indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme preceitua o art. 370 do CPC, sem que seja caracterizado o cerceamento de defesa em face do julgamento de mérito. Preliminar rejeitada.
2.Comprovada a necessidade do uso do medicamento prescrito por médico assistente (Alentuzumabe), configura-se abusiva a recusa da cobertura. De acordo com entendimento do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente.
3.A ANS estabelece rol mínimo de procedimentos, sendo, portanto, exemplificativo, competindo ao médico estabelecer o procedimento mais adequado ao tratamento do paciente. Portanto, a previsão de não fornecimento do medicamento em questão revela-se abusiva, pois contrária à própria finalidade e função do plano de saúde, qual seja, a proteção à saúde e à vida.
4.A recusa injustificada à cobertura de tratamento médico caracteriza dano moral, em face da angústia e sofrimento psíquico causado pela quebra da legítima expectativa da beneficiária, violando os direitos de personalidade da autora, e configuram o dano moral, cujo valor, na hipótese, deve ser reduzido para R$ 7000,00.
5. Consoante critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, inc. I a IV, do CPC, e, considerando a natureza e baixa complexidade da ação, bem como o decurso inferior a um ano até a prolação da sentença, o que não demandou dispêndio de tempo do profissional para a execução do serviço, afigura-se excessivo o valor arbitrado
6. Recurso da ré conhecido e provido em parte. Recurso da advogada da parte autora conhecido e provido em parte.